Tribunal: TJSP
Processo: 2167726-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Executados que reiteram pedido de levantamento imediato de ativos financeiros bloqueados – Pleito em razão do julgamento de Recurso Especial pela 3a Turma do Col. STJ, julgando extinto o processo de execução ao pronunciar a nulidade de cédulas de crédito bancário - Levantamento já indeferido quando requerido pela exequente e ao ser julgado

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Executados que reiteram pedido de levantamento imediato de ativos financeiros bloqueados – Pleito em razão do julgamento de Recurso Especial pela 3a Turma do Col. STJ, julgando extinto o processo de execução ao pronunciar a nulidade de cédulas de crédito bancário - Levantamento já indeferido quando requerido pela exequente e ao ser julgado recurso de agravo de instrumento - Julgamento no sentido de que o levantamento deve aguardar o trânsito em julgado - Tentativa frustrada dos executados de levantar os ativos financeiros bloqueados - Tratamento isonômico aos demandantes que obsta o levantamento por um deles antes do trânsito em julgado no Recurso Especial - Irrelevância do tema que é debatido em embargos de declaração no Recurso Especial - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2167726-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AVG
SIDERURGIA LTDADERURGIA LTDA., BERNARDO ANDRADE VALADARES
GONTIJO e RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO, é agravado SANTOS
CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167726-04.2019.8.26.0000 - Voto
5
VOTO No: 35.246
AGRV.No: 2167726-04.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : AVG Siderurgia Ltda. e outros
AGDO. : Santos Credit Yield Fundo de Investimento
Financeiro
Execução por quantia certa de título extrajudicial Executados
que reiteram pedido de levantamento imediato de ativos
financeiros bloqueados Pleito em razão do julgamento de
Recurso Especial pela 3a Turma do Col. STJ, julgando extinto
o processo de execução ao pronunciar a nulidade de cédulas de
crédito bancário - Levantamento já indeferido quando
requerido pela exequente e ao ser julgado recurso de agravo de
instrumento - Julgamento no sentido de que o levantamento
deve aguardar o trânsito em julgado - Tentativa frustrada dos
executados de levantar os ativos financeiros bloqueados -
Tratamento isonômico aos demandantes que obsta o
levantamento por um deles antes do trânsito em julgado no
Recurso Especial - Irrelevância do tema que é debatido em
embargos de declaração no Recurso Especial - Recurso
desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, os executados requereram e o juízo
de primeiro grau indeferiu pedido de levantamento de
ativos financeiros, sob o fundamento de que não foi
comunicado o julgamento de recurso especial ou há trânsito
em julgado.
Inconformados,
os
executados
objetam,
sustentando que a exequente, no intuito de protelar, opôs
embargos de declaração ao V. Acórdão que julgou recurso
especial, cujo julgamento, porém, não terá o efeito de
modificar o veredicto da extinção do processo de execução
devido ao vício de nulidade do negócio jurídico subjacente
à emissão de cédulas de crédito bancário. Pretendem, pois,
o levantamento das constrições sobre os seus bens
bloqueados, diante da probabilidade do direito em questão.
Recepcionado o recurso pelo Des. Tasso
Duarte de Melo, no afastamento do relator prevento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167726-04.2019.8.26.0000 - Voto
5
antecipação da tutela recursal foi negada e os recorrentes
opuseram-se ao julgamento virtual.
Intimada, a recorrida contraminutou e aos
agravantes foi permitido que se manifestassem a respeito
da alusão a precedente do Col. STJ, o que fizeram a fls.
275/287.
Diante de nova manifestação da recorrida a
fls. 289/297, deus oportunidade de manifestação aos
agravantes, que veio a fls. 300/301 e seguintes.
É o relatório.
A questão que volta a ser suscitada no
recurso já foi enfrentava ao ser julgado o recurso de
agravo de instrumento n. 2188931-26.8.26.0000 por acórdão
de 13 de março de 2019.
Na oportunidade, com absoluta clareza, o
voto condutor do acórdão fez menção ao julgamento do REsp
1.501.640/SP pela 3a Turma do Col. STJ, relator o Min.
Moura Ribeiro, no qual foi pronunciada a nulidade das
células de crédito bancário emitidas em "operação casada",
simultâneas à aplicação em debêntures de emissão de
empresa ligada ao Banco Santos S/A., cuja falência foi
decretada.
Em que pese isso, o voto condutor entendeu
prudente evitar o levantamento de ativos financeiros
bloqueados pelo juízo de primeiro grau, enquanto pendentes
embargos de declaração ao V. Acórdão do Recurso Especial.
Considerando que o agravo de instrumento
foi interposto pelos executados, de sorte a impedir o
levantamento dos ativos financeiros pela exequente, eles é
que, ato contínuo, requereram o levantamento dos ativos a
seu favor, indeferido pelo juízo de primeiro grau, uma vez
que não há trânsito em julgado.
Ora, o tratamento isonômico aos demandantes
plasma as melhores decisões. Assim, se a exequente não
pode levantar os ativos financeiros, enquanto se aguarda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167726-04.2019.8.26.0000 - Voto
5
trânsito em julgado no Recurso Especial, a recíproca é
verdadeira: os ativos não podem ser levantados pelos
executados.
Julgado
o
agravo
de
instrumento
dos
executados, antes de dirigirem o pleito de levantamento
dos ativos ao juízo de primeiro grau, decidido em julho de
2019, endereçaram ele ao Min. Moura Ribeiro, relator do
Recurso Especial, que decidiu-o em maio e indeferiu-o ao
fundamento de que: "A regra mais elementar de direito
processual é a de que as decisões de um juízo de primeiro
grau só podem ser reformadas pelo Tribunal a que está
vinculado. A pretensão da AVG é juridicamente inviável,
porque tem a finalidade de produzir 'per saltum', o efeito
que só o recurso próprio alcançaria".
Essa
decisão,
com
clareza
solar,
não
indeferiu o levantamento dos ativos financeiros visado
pelos executados, isso porque é da competência do juízo de
primeiro grau e, em segundo grau, do tribunal ao qual está
jurisdicionado. Volta-se ao começo, tal seja, o do
indeferimento do levantamento dos ativos financeiros, pela
exequente e pelos executados enquanto é aguardado o
trânsito em julgado do V. Acórdão do Recurso Especial.
O trânsito em julgado ainda é aguardado e
vê-se de peças juntgadas pela exequente a fls. 289/297 que
em julgamento realizado em 22 de outubro de 2019, depois
do voto do Min. Moura Ribeiro acolhendo em parte os
embargos de declaração, pediu vista o Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva.
Significa
que,
indiferente
o
tema
dos
embargos de declaração, o V. Acórdão do Recurso Especial
não transitou em julgado e obsta o levantamento dos ativos
financeiros.
Argumentar os executados que não é razoável
a persistência do bloqueio, vem a ser o meio oblíquo de
modificar o que foi julgado alhures e vale para a
exequente e os executados no agravo de instrumento n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167726-04.2019.8.26.0000 - Voto
5
2188931-26.2018.8.26.0000.
A r. decisão fica mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator